Tribunal: TJSP
Processo: 1034177-27.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Condenatória. Voo Internacional. Cancelamento de voo. Atraso de quase 23 horas. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência.

Danos morais. Pretensão da ré de afastamento da condenação por danos morais ou de redução do valor arbitrado. Cabimento. Não é cabível a fixação de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Condenatória. Voo Internacional. Cancelamento de voo. Atraso de quase 23 horas. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência.

Danos morais. Pretensão da ré de afastamento da condenação por danos morais ou de redução do valor arbitrado. Cabimento. Não é cabível a fixação de indenização por danos morais. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de indenização. O que gera direito à reparação é o efetivo dano moral consistente em constrangimento, mácula à imagem ou em outro tipo de sofrimento, o que não ocorreu no caso.

Danos materiais. Pretensão da ré de afastamento da condenação por danos materiais. Não cabimento. O atraso de mais de 21h demonstra que a companhia aérea deveria fornecer assistência material, conforme dispõe a Resolução da ANAC, o que não fez. Inclusive, a ré não apresentou qualquer prova nesse sentido. Portanto, é mesmo cabível a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a gastos com alimentação e armazenamento de bagagem comprovados.
Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.